Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-53.2021.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002228-53.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WEINER BARBOSA FERREIRA - CPF: 688.769.391-72 (APELANTE), GYOVANNA BORGES MARTINS - CPF: 038.379.816-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDREIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 030.303.731-85 (TERCEIRO INTERESSADO), NOSSA CASA LTDA - CNPJ: 06.088.463/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RESENDE BATISTA - CPF: 907.265.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Weiner Barbosa Ferreira contra acórdão que rejeitou as preliminares e prejudiciais de mérito e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou erro de premissa fática que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de questões já decididas, salvo em situações excepcionais, nas quais se verifique omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Na decisão embargada, inexiste contradição interna ou omissão relevante, uma vez que o acórdão analisou adequadamente a legitimidade passiva do recorrente e a prescrição parcial do crédito tributário, concluindo pela responsabilidade do embargante em parte dos créditos tributários, em consonância com a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (art. 204 do CTN).
5. Quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessária a manifestação explícita sobre todos os fundamentos apresentados, sendo suficiente a fundamentação adequada para a solução da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da decisão, como omissão, contradição ou erro material.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.11.2021; STF, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Weiner Barbosa Ferreira,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas pelo Embargante e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

O Recorrente alega a existência de erro de premissa fática, omissão e contradição no aresto embargado.

Aduz que a inclusão de sua pessoa no polo passivo da execução fiscal decorre de um equívoco, pois já não integrava o quadro societário da empresa executada à época dos fatos geradores do crédito tributário discutido.

Assevera que não pode ser responsabilizado solidariamente, a Certidão de Dívida Ativa é nula, conforme artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), e, também, pela ausência de inclusão do Embargante como corresponsável no Aviso de Cobrança.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, bem como para que haja prequestionamento quanto às normas federais citadas de forma expressa ou implícita.

Contrarrazões do Embargado pelo não acolhimento dos Aclaratórios, no id. 232059653.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Weiner Barbosa Ferreira opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas pelo Embargante e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...]

Da consulta aos autos eletrônicos da mencionada Ação de Execução Fiscal, extrai-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a referida ação contra a empresa Nossa Casa Ltda. – EPP e os corresponsáveis Weiner Barbosa Ferreira, Andreia Borbosa de Souza e Sérgio Resende Batista, com vistas ao recebimento do valor de R$ 91.391,09 (noventa e um mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos), crédito representado pela CDA n. 2017178879 que, após retificação, descreve a cobrança de créditos constituídos em 20/01/2013, 20/02/2013, 20/03/2013, 20/04/2015 e 20/06/2015, cujos fatos geradores ocorreram, respectivamente, em 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2015 e 05/2015, que resultam no valor atualizado até 26/06/2021 de R$ 29.909,78 (vinte e nove mil, novecentos e nove reais e setenta e oito centavos).

Diante disso, Weiner Barbosa Ferreira opôs Embargos à Execução Fiscal para sustentar sua ilegitimidade passiva, porque se retirou da sociedade em 10/04/2013.

A Juíza de Primeira Instância julgou parcialmente procedentes os Embargos e reconheceu a ilegitimidade passiva do Recorrente quanto aos créditos constituídos em 20/04/2015 e 20/06/2015, cujos fatos geradores ocorreram em 03/2015 e 05/2015.

Tanto o Apelante, quanto o Estado de Mato Grosso opuseram Embargos de Declaração e apenas o da Fazenda Pública Estadual foi acolhido para ajustar a condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado do débito, os quais recaíram sobre o Recorrente, porque caracterizada a sucumbência do Apelado em parte mínima do pedido.

Inconformado, Weiner Barbosa Ferreira interpõe este recurso de Apelação, com a pretensão de ver reformada a sentença guerreada.

Primeiramente, passo à análise das preliminares e das prejudiciais de mérito de decadência e prescrição parcial suscitadas pelo Recorrente.

1.

Da Análise das Preliminares:

1.1 Impossibilidade da penhora de numerário pertencente ao Apelante. Inclusão indevida do Recorrente como corresponsável. Ilegitimidade passiva. Transcurso do prazo de 2 (dois) anos, após o registro da alteração contratual da retirada do Apelante do quadro societário da pessoa jurídica executada.

O Apelante alega sua ilegitimidade passiva para figurar como executado na ação de execução fiscal, porque a constituição do crédito tributário é posterior a sua retirada dos quadros societários da empresa.

Da análise dos autos, verifica-se que a razão não o acompanha. Explico.

Os elementos de prova constantes do caderno processual demonstram que, de fato, o Recorrente se retirou do quadro societário da empresa Nossa Casa Ltda., em 1.º/04/2013, data de registro da alteração contratual na junta comercial (id. 157503191).

Desse modo, não há dúvidas de que os créditos, cujos fatos geradores são posteriores a referida data (1.º/04/2013), não são de responsabilidade do Recorrente e, por isso, sua ilegitimidade passiva quanto aos créditos tributários constituídos em 03/2015 e 05/2015 foi reconhecida na sentença recorrida.

De outro giro, é cediço que, no caso de a obrigação que ensejou a Execução Fiscal ter se dado ao tempo em que o Apelante figurava como sócio da empresa executada, traz a incidência do disposto no artigo 1003, parágrafo único, do Código Civil, pois estabelece que o sócio retirante da sociedade é responsável,
solidariamente
, com o cessionário, pelo período de 02 (dois) anos, após a averbação da modificação contratual, pelas obrigações que tinha como sócio. Veja-se:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único.
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
(Destaquei).

Diante disso, incontroversa a responsabilidade do Recorrente por parte dos créditos constantes na CDA n. 2017178879, uma vez que constituídos em 20/01/2013, 20/02/2013 e 20/03/2013, e os fatos geradores ocorreram, respectivamente, em 12/2012, 01/2013 e 02/2013, ou seja, no período em que o Apelante ainda fazia parte do quadro societário da empresa executada, já que sua saída, repito, ocorreu em 1.º/04/2013, como ele mesmo afirma e comprova nos autos.

Nesse sentido, perfilho do entendimento jurisprudencial
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE COTAS. OBRIGAÇÕES. PERÍODO POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Na hipótese de cessão de quotas sociais,
a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade
. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.".(REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1520206/RJ. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 29/10/2019. Publicação: 05/11/2019). – Negritei.

RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual.

3.
Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.
Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp 1537521/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 05/02/2019. Publicação: 12/02/2019). – Negritei.

Portanto, não assiste razão ao Apelante quando defende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, em relação aos demais créditos da CDA n. 2017178879, por ter se retirado da sociedade 02 (dois) anos antes da constituição do crédito tributário, já que este foi constituído ao tempo em que ainda era sócio da empresa e, por isso, responde, solidariamente, com a cessionária.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

1.2 Restrição da responsabilidade do Apelante, nos termos da cláusula sexta do contrato social e do art. 1.052 do Código Civil, ao valor de suas quotas;

O Apelante suscita essa preliminar sob a alegação de que, reconhecida sua legitimidade passiva para figurar na ação de execução fiscal, sua responsabilidade deve ser restrita ao valor de sua cota, à época, nos termos da cláusula 6.ª do contrato social e do artigo 1.052 do Código Civil.

Nesse desiderato, expõe que o contrato social da pessoa jurídica executada descreve como capital social 30.000 cotas, divididas da seguinte forma: 29.700 pertencentes a Sérgio Resende Batista e 300, a Weiner Barbosa Ferreira, ora Apelante.

A Juíza
a quo
, ao julgar o recurso de embargos de declaração interposto pelo Apelante, afastou a aplicação do artigo 1.052 do Código Civil, porque se refere à responsabilidade civil dos sócios, bem como fundamentou a rejeição dessa tese no artigo 123 do CTN, que dispõe:

Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Vê-se que a razão não acompanha o Apelante, pois foi incluído na CDA executada como corresponsável pela obrigação, logo, sua responsabilidade, neste caso, é solidária.

Importante consignar que o Recorrente não se valeu da via adequada para questionar a restrição de sua responsabilidade de acordo com a cota que lhe cabe na sociedade limitada, pois, serviria de tese para uma eventual ação de regresso e não para embargar uma execução fiscal, entendimento este demonstrado na jurisprudência abaixo colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE NA CESSÃO DE QUOTAS - ÔNUS DA PROVA - EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO DA SOCIEDADE LTDA. A qualificação das partes é dispensável, quando estas já foram qualificadas na petição inicial, constituindo mera irregularidade, que por si só é incapaz de ensejar o não conhecimento do recurso. A repetição nas razões recursais de argumentos idênticos aos da inicial ou da contestação, por si só, não implica inépcia do recurso, exceto se dissociados dos fundamentos da sentença. A cessão de quotas sociais não isenta de responsabilidade o sócio retirante pelo período de até dois anos após a averbação da consectária modificação contratual. Responde o sócio cedente por obrigações sociais contraídas no período anterior à retirada da sociedade e por dívidas no período compreendido entre sua saída e a efetiva averbação da alteração das quotas sociais. Segundo a inteligência do artigo 373, inciso I, do NCPC, cabe ao autor da ação de cobrança demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência da dívida reclamada, quando esta for questionada pela parte adversa, por envolver fato constitutivo do seu direito.
O ex-sócio não responde pelas obrigações fiscais da sociedade por cotas de responsabilidade limitada sem a prova de que tenha ele praticado ou participado de ato prejudicial à Fazenda Pública, com infração de lei ou do contrato social.
(TJMG. RAC: 10000181362476003 MG. Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível. Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada). Julgamento: 25/02/2021. Publicação: 25/02/2021). – Negritei.

Desta feita, correto o posicionamento da Juíza de Primeira Instância, quando menciona que o artigo 1.052 se refere à responsabilidade civil.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2. Da análise das Preliminares de Ilegalidade da inclusão de Corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa sem a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa: violação ao devido processo legal. Decadência do direito à constituição do crédito tributário exequendo em face do APELANTE; e de Nulidade na certidão de dívida ativa pela existência de erro na discriminação dos dispositivos.

No que tange às demais preliminares suscitadas pelo Apelante, verifica-se que suas teses se confundem com o mérito do recurso e, por isso, serão com ele analisadas.

3.

Da Análise das Prejudiciais de Mérito de Decadência e de Prescrição Parcial

O Apelante aduz que o Aviso de Cobrança (
ato de lançamento que constituiu o crédito tributário exequendo)
foi expedido apenas em nome da pessoa jurídica executada, por essa razão, não poderia ter sido incluído no polo passivo da execução fiscal, tampouco haveria tempo para um novo lançamento, tendo em vista o transcurso de 5 (cinco) anos, pois os fatos geradores ocorridos em 2012 e 2013 estariam abarcados pela decadência.

Sabe-se que, no caso do ICMS, quando não há declaração do tributo, o início de contagem do prazo para o seu lançamento é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado.

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito ao lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do CTN, o qual estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Na espécie, constata-se da CDA (id. 65640458 - Pág. 3/6) que os fatos geradores das obrigações tributárias ocorreram em 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 03/2015, 04/2015, 05/2015 e os créditos foram constituídos, respectivamente em 20/01/2013, 20/02/2013, 20/03/2013, 20/04/2013, 29/10/2013, 20/04/2015, 20/05/2015, 20/06/2015, logo, em respeito ao prazo de 05 (cinco) anos, de sorte que não há falar em inexigibilidade decorrente da decadência.

Além disso, não há falar em ofensa ao devido processo legal, pela suposta falta de notificação, porquanto há previsão na Lei Estadual n. 7.098/1998 de que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, oportunizando, assim, o acesso ao DAR, a forma de cálculo do crédito, a descrição do fato gerador, a base de cálculo do imposto e a alíquota aplicada, conforme artigo 142 do CTN.

Aliás, eis o disposto no artigo 39-C da referida Lei Estadual:

Art. 39-C Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

§ 1º As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Nesse sentido é a orientação desta Corte Estadual. Veja-se:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO –
DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO
– CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal. (RAC 1024688-10.2017.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 19/09/2022. Publicação: 27/09/2022). Negritei.

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.
Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 1009807-62.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/10/2019, publicado no DJE 12/11/2019). Negritei.

Logo, extrai-se dos documentos apresentados nestes autos que a constituição do crédito tributário ocorreu de forma regular e no lapso temporal de 05 (cinco) anos, de modo que não foi atingida pelo prazo decadencial.

O Apelante sustenta, ainda, que parte da pretensão executória se encontra abrangida pela prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em 17/01/2018 e visa a cobrança de créditos tributários de ICMS cujos fatos geradores ocorreram em 12/2012, 1.º/2013, 02/2013, 03/2015 e 05/2015, além disso, o despacho citatório foi prolatado em 1.º/03/2018.

Assevera que o prazo quinquenal legal, previsto no artigo 174 do CTN, não foi respeitado.

Pois bem.

Conforme pontuado pela Magistrada de Primeira Instância, o Recorrido comprovou que a empresa executada aderiu ao programa de parcelamento.

De acordo com o documento de id. 157506662, tem-se:

“[...] os débitos com fatos gerados até 12/2012 até 04/2013 foram parcelados através do contrato de n° 10657482, em 24 (vinte e quatro) parcelas, das quais apenas a primeira foi quitada no dia 29/01/2014.

[...]

Em 18/09/2014, a empresa solicitou o reparcelamento através do processo de n° 5164289/2014, com a aplicação dos benefícios concedidos pelo Decreto 2525/2014, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Estadual – REFAZ, porém, a empresa não efetuou o recolhimento de nenhuma parcela do novo acordo. Diante do exposto, nos termos do entendimento jurisprudencial reinante, a prescrição se reinicia a partir da primeira parcela inadimplida, desta forma, sugerimos a adoção da 1ª parcela vencida e não paga do contrato 10657482, como data de constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, o dia 31/03/2014.” (Negrito do original).

Desta feita, nos termos do Enunciado da Súmula 653 do STJ:
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

Importante salientar, também, que o inciso IV, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN, prevê como uma das causas interruptivas da prescrição qualquer ato inequívoco que resulte no reconhecimento do débito pelo devedor. Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

[...]

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
– Negritei.

Portanto, tendo em vista que a empresa não adimpliu à parcela vencida em 31/03/2014, uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir da data do inadimplemento.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição parcial.

Do mérito Recursal

Conforme relatado, o Apelante defende em suas razões os seguintes pontos:

1. Ilegalidade da inclusão de Corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa sem a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa: violação ao devido processo legal.

2. Nulidade da certidão de dívida ativa pela existência de erro na discriminação dos dispositivos;

3. Erro de fundamentação legal na CDA, porque não traz elemento que permita averiguar os procedimentos utilizados para apuração do valor supostamente devido a título de substituição tributária, já que o artigo 2, § 4º-A-2, do Regulamento do ICMS (RICMS-MT), que prevê percentual diferenciado para apuração do ICMS-ST, quando as mercadorias são oriundas das regiões Sul e Sudeste (17%) e do Espírito Santo ou das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (12%).

4. Ausência de uma relação de notas fiscais que pudessem permitir que o Recorrente verificasse a classificação dos móveis, conforme discriminado no RICMS-MT, pois uns atraem a incidência do ICMS-ST e outros não, conforme capítulo XVI do Apêndice do Anexo XIV do RIMS-MT.

A análise dessas teses defendidas pelo Recorrente depende de prova inequívoca, pois visam a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa que, de acordo com o artigo 204 do CTN, goza de presunção de certeza e liquidez, o que, nos termos do parágrafo único do mencionado artigo, só pode ser ilidido por prova manifesta.

No caso, o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova, pois, apesar de alegar a nulidade do título, não demonstra os vícios aduzidos, tampouco trouxe aos autos elementos probatórios capazes de sustentar suas insurgências, nem mesmo o processo administrativo que desencadeou na CDA executada.

Sabe-se que o Poder Judiciário só atua no controle dos atos administrativos em casos de vícios ou ilegalidades, e para isso precisa ter condições de verificar se as formalidades legais foram observadas.

A ausência da apresentação do processo administrativo impede essa atuação, pois os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, incluída aqui a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, para ser desmantelado, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade.

Outro não é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ -
JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA EXECUTADA –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O SEU DEFERIMENTO – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade de citação por edital.

3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 –
Não está a administração pública obrigada a produzir prova contra si, especialmente no que condiz à apresentação do procedimento administrativo, seja porque não é exigível sua juntada na CDA, seja porque se trata de ônus do devedor, que só será revertido se comprovada a negativa do Fisco em fornecer-lhe tal documentação.

5 – Ausentes os requisitos que autorizam a suspensão da execução, seu indeferimento é medida que se impõe.

6 – Recurso conhecido e desprovido. (RAC 1000293-86.2022.8.11.0005. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 13/02/2023. Publicação: 16/02/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA FISCAL DO ICMS ESTIMATIVA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE APENAS AO ICMS – DECISÃO MANTIDA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE QUE A EXIGÊNCIA FISCAL DO ICMS EQUIVALE À DO ICMS ESTIMATIVA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Certidão da Dívida Ativa goza de presunção, certeza e liquidez do título executivo, somente afastada quando há provas em sentido contrário, o que não ocorre no caso posto.

A orientação jurisprudencial é no sentido de admitir os honorários advocatícios, em favor do executado, somente quando há êxito na Exceção de Pré-executividade.

No caso, diante do montante executado na CDA, os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de origem, mostram-se proporcionais e razoáveis.

Recurso conhecido e desprovido. (RAI 1017057-65.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 21/11/2022. Publicação: 08/12/2022).

Desta feita, diante do todo exposto, devido à ausência de prova das alegações aventadas pelo Recorrente, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas por Weiner Barbosa Ferreira,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto e mantenho inalterado o ato sentencial recorrido.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
” [id. 202579656 – destaques do original].

Vê-se, da leitura do acima colacionado, que, apesar das razões
expostas pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado no julgado, pois inexistem a contradição e a omissão apontadas.

É cediço que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, a que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e a conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Ademais, não há que se falar em omissão, como defendido pelo Embargante, pois, sabe-se que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

O que se extrai dos aclaratórios opostos é que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Weiner Barbosa Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024